Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ANTERIOR NÃO PROVIDO. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve manifestação no julgado sobre um dos argumentos deduzidos em apelação criminal. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão a ser sanada. A propósito, não há que se falar em violação ao acesso à justiça na hipótese em que a suposta vítima se mantém inerte e perde o prazo para o oferecimento de queixa-crime, decaindo de seu direito. Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ — AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022 —, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte recorrente, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.